Tribunal: TJES
Processo: 5000547-18.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-18.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA SARTORIO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE AVARIAS DURANTE A
APREENSÃO E
GUARDA PELO DEPOSITÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. TERMO DE RESTITUIÇÃO COM PLENA QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos materiais e morais, fundamentada na ausência de comprovação de que as avarias no veículo decorreram do período de guarda pela instituição financeira, após busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; (ii) definir se o autor comprovou o nexo de causalidade entre a conduta do depositário e as avarias alegadas; (iii) determinar se a assinatura de termo de restituição sem ressalvas formais elide o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser pleiteada no momento oportuno, operando-se a preclusão caso a parte não se manifeste contra a decisão de saneamento que distribui o encargo probatório de forma estática. 4. O Termo de Restituição de Veículo assinado pelo proprietário, declarando que o bem se encontra nas mesmas condições da apreensão, goza de presunção de veracidade quanto ao signatário, nos termos do art. 408 do CPC. 5. Anotações manuscritas unilaterais no verso de termo de restituição não possuem o condão de invalidar a quitação plena outorgada no corpo do documento, especialmente quando feitas sem a ciência do depositário. 6. O auto de busca e apreensão lavrado por Oficial de Justiça que já noticiava avarias no veículo prevalece sobre alegações genéricas de que o bem estava sem avarias. 7. A prova testemunhal revela-se insuficiente quando os depoimentos limitam-se a reproduzir fatos narrados pelo próprio autor ou quando não evidenciam nexo causal entre as avarias e o período específico de custódia pelo banco. 8. A desistência da produção de prova pericial, motivada pela venda voluntária do bem pelo autor, inviabiliza a constatação técnica do nexo de causalidade entre as avarias e a apreensão e guarda. 9. Inexistindo ato ilícito ou prova de danos aos direitos da personalidade, a apreensão decorrente de inadimplência configura exercício regular de direito, não ensejando dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. É incabível a análise da inversão do ônus da prova em sede de apelação quando a matéria foi objeto de decisão interlocutória não recorrida, devido à ocorrência de preclusão. 2. O termo de restituição de veículo assinado pelo proprietário atestando a integridade do bem faz prova contra o signatário, não sendo suprido por anotações unilaterais ou prova testemunhal que não presenciou diretamente os fatos. 3. A ausência de comprovação de nexo causal entre a conduta do depositário e os danos materiais alegados impede o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, arts. 85, § 11, 357, III, 373, I e II, e 408.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1286273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2224577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21.08.2023; STJ, REsp 402356/MA, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 25.03.2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GUSTAVO DA SILVA SARTORIO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Piúma/ES, que, nos autos da “ação de reparação de danos materiais e morais” que move em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante sustenta que, em suma, que:
(i)
houve erro de valoração da prova pelo magistrado sentenciante, uma vez que o Termo de Restituição não possui fé pública e foi impugnado por declaração manuscrita feita no verso do documento, descrevendo minuciosamente os danos no ato da entrega;
(ii)
a sentença ignorou a natureza consumerista da relação, deixando de aplicar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que imporia ao banco o dever de demonstrar a integridade do bem durante a guarda;
(iii)
a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, restando configurados o nexo causal e o dano material mediante fotos e orçamentos, além do dano moral decorrente da frustração e privação do uso do bem.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando (i) que as razões de manutenção da sentença residem na validade da declaração firmada pelo autor, a qual, nos termos do art. 408 do Código de Processo Civil, faz prova contra o signatário; (ii) que a inversão do ônus da prova não é automática e carece de verossimilhança diante da prova documental inequívoca; e (iii) a inexistência de nexo causal ou ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial, visto que a busca e apreensão derivou do exercício regular de direito face à inadimplência.

Primeiramente, pontua-se que
“a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento”

(REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021), sendo que, no caso, na decisão de saneamento e organização do processo, foi estabelecido que o
“
ônus da prova é da parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC) e da parte requerida quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC).”
(evento 19266051).

Na referida decisão, ao definir expressamente sobre a distribuição do ônus da prova (art. 357, III, do CPC), foi imputado ao ora apelante o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, sem que este tivesse pleiteado qualquer inversão do ônus probatório, ou mesmo instado o juízo à aplicação do art. 6º, VIII, do Código do Consumidor. Tanto na inicial, quanto na réplica, o apelante informou que pretendida comprovar o alegado pelos meios de prova admitidos em direito (eventos 19265672 e 19266047).
1

Segundo já assentado pela jurisprudência:
“Se o pedido de inversão do ônus da prova foi objeto de decisão interlocutória, incabível sua apreciação em sede de apelação, em razão da preclusão.”
(TJ-MG - AC: 10000220416689001 MG, Relator.: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022).

Além disso, menciona-se que a
“inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2224577 SP 2022/0317584-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023).

No caso, a prova documental carreada aos autos revela-se insuficiente para amparar a tese autoral. O
"Auto de Busca e Apreensão
" (evento 19266045), lavrado por Oficial de Justiça, já noticiava que o veículo possuía avarias, especificamente "pequena avaria no capô” e “pequeno arranhão no para-choque dianteiro do lado do carona", registrando ainda que o pneu estepe estava "bastante gasto" e que “não foi possível verificar mais detalhe, porque o pai do requerente trancou o carro e não nos deu a chave”. Tais informações contradizem a alegação de que o veículo fora entregue sem avarias.

Ademais, o apelante assinou um
"Termo de Restituição de Veículo Apreendido"
(evento 19266046), declarando expressamente:
"Declaro, ainda que no ato da devolução o veículo foi por mim vistoriado e que está nas mesmas condições que se apresentava por ocasião de sua apreensão"
. Trata-se de manifestação de vontade clara e inequívoca, que goza da presunção de veracidade conferida pelo artigo 408
2
do Código de Processo Civil.

A tentativa do apelante de invalidar sua declaração por meio de anotações manuscritas no verso do documento não possui o condão de desconstituir o teor do texto principal assinado perante o leiloeiro responsável pela guarda do veículo. Ao aceitar o veículo e declarar sua integridade, o apelante gerou na contraparte a legítima expectativa de que o encargo de depositário fora cumprido a contento.

Se o veículo apresentava danos, distintos daqueles existentes quando da apreensão, causados por apreensão e guarda eventualmente inadequada, o apelante deveria ter se recusado a assinar o termo de plena quitação ou, sobretudo, exigido a ressalva formalizada e reconhecida no próprio corpo do instrumento de entrega, o que não ocorreu (não bastando, para tanto, as suas anotações no verso, e sem ciência do depositário).

Menciona-se que o bem data de 2015 e a apreensão ocorreu em 1º/06/2022 (evento 19266045), com restituição em 12/07/2022 (evento 19266046), sendo que as fotografias colacionadas à inicial não revelam avarias decorrentes da apreensão e guarda do bem (eventos 19265671, pág. 03, 19265670 e 19265671).

Observa-se que, no boletim de ocorrência lavrado no dia da apreensão, o apelante confirmou que não entregou a chave do bem e que o veículo foi colocado em cima do guincho à força, “o que provavelmente gerou danos ao carro” (evento 19265677), o que deveria ter sido identificado por ele quando recebeu o bem, em que pese ter declarado que o veículo estava no mesmo estado que se apresentava quando da apreensão.

Os orçamentos colacionados aos autos, que tratam de valores para troca de para-choque dianteiro, do farol esquerdo, da grade superior do para-choque e do para-brisa, além da lanternagem e pintura do capô, da coluna do teto, da tampa da carroceria e roda dianteira direita (eventos 19265679 e 19265680, pág. 04-6), e mesmo para a troca da placa dianteira, não evidenciam avarias decorrentes da apreensão e guarda do veículo.

Consigna-se que foi deferida na origem a prova pericial pleiteada pelo apelante, que, contudo, desistiu da sua produção em razão do bem ter sido vendido (evento 19266059), o que inviabilizou a análise técnica para apuração dos danos apontados pelos orçamentos juntados aos autos e seu nexo de causalidade com a apreensão e guarda do veículo.

Veja-se que sequer o apelante demonstrou ter experimentado qualquer prejuízo material na venda do bem, que, muito provavelmente, ocorreu no estado em que se encontrava, já que não foi juntada nenhuma nota fiscal relativa as avarias apontadas aos autos.

Tal como assentado na sentença, o
“
ônus de provar que os danos foram causados sob a posse do Réu, e que a declaração no Termo de Restituição é inválida ou inexata, cabia ao Autor (art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu”.

A prova testemunhal não se presta a comprovar o fato constitutivo do direito, pois, além de revelar que o veículo era utilizado para fazer frete (especialmente pelo genitor do apelante), não evidenciam qualquer nexo de causalidade entre as avarias confirmadas (após questionamento da patrona da apelada) e a apreensão e guarda do veículo, limitando-se a confirmar/narrar fatos que tomaram conhecimento por meio do próprio apelante, sem ter presenciado qualquer fato, seja na apreensão ou na entrega do veículo (evento 19266086).

Quanto aos danos morais, estes pressupõem a violação de direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese. A busca e apreensão foi medida legítima decorrente da inadimplência do apelante, sendo que, ainda que tivessem sido comprovados eventuais prejuízos materiais decorrentes da apreensão e guarda do veículo, não haveria que se falar em danos extrapatrimoniais, já que “
os fatos ocorridos estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos”
(STJ - REsp: 402356 MA 2001/0192783-3, Relator.: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 25/03/2003, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 23 .06.2003 p. 375 RNDJ vol. 45 p . 136 RSTJ vol. 172 p. 439).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

1
Anota-se que
“a inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do seu custeio”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20830453320218260000 São Bernardo do Campo, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 21/09/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021), único pedido feito pelo autor em réplica.

2
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)